Tribunal: TJES
Processo: 5007973-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: PATRICIA TEIXEIRA JUSTINO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. REJEIÇÃO - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREJUDICA A ANÁLISE SOBRE O MÉRITO DO RECURSO. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO ADITAMENTO DA INICIAL – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329, INC. II, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento da tutela de urgência antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que a deferiu não torna o recurso prejudicado. Permanece presente o interesse recursal do agravante em postular a reforma da decisão para que, em seguida, eventualmente, possa postular a revisão dos efeitos jurídicos produzidos. Preliminar de perda do objeto do recurso rejeitada.

2. A jurisprudência do c.STJ veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação (REsp n. 400.042/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 2.9.2002; REsp n. 482.087/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 13.6.2005; REsp n. 174.036/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 16.11.1999), na forma do art. 329, II, CPC.

2. Recurso provido para cassação da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

contra decisão juntada ao evento origem 27677406, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por Patrícia Teixeira Justino, deferiu tutela provisória para “custear o procedimento solicitado em laudo de id. 27182118, a ser realizado por médico não credenciado, Dr. Diego Sant’Anna Faria, CRM/ES 11047, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 30 (trinta) dias/multa”.

Insurge-se a operadora de plano de saúde contra o referido comando, porquanto trata-se de novo pedido de tutela de urgência, em aditamento à inicial, o qual acabou sendo deferido sem sua prévia intimação para anuência da alteração, em desrespeito ao art. 329, II do CPC. Requer assim, a suspensão da medida liminar, e posteriormente, a declaração de nulidade da decisão, ou alternativamente, a limitação dos custos à tabela de sua rede credenciada, e que a multa diária seja reduzida a patamares razoáveis.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 5710558.

Contrarrazões suscitando a preliminar de perda do objeto do recurso, e no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

1.
Da Preliminar de Perda do ob
jeto.

Em contrarrazões a parte agravada requer que o recurso seja julgado prejudicado, uma vez que o procedimento cirúrgico deferido em tutela de urgência já foi realizado.

Não assiste razão à agravada.

A parte agravada realizou o 1º procedimento cirúrgico requerido nos autos em referência na data de 04.12.2022, em razão de tutela de urgência concedida pelo MM. Juízo a quo e mantida nesta segunda instância, após exame do Agravo de Instrumento 5000594-27.2023.8.08.0000, distribuído sob a minha relatoria, e desprovido por esta colenda Quarta Câmara Cível em setembro de 2023 – acórdão que transitou em julgado em 28.11.2023.

O presente recurso de agravo de instrumento insurge-se contra decisão que determinou a autorização e custeio do
Segundo
procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada nos autos origem em 14.03.2023, a título de tutela de urgência, mediante emenda à inicial, com debate justamente sobre a ausência de intimação da requerida, previamente ao acolhimento de tal pedido.

E conquanto a agravada junte ficha de cirurgia ao evento 6106673 afirmando que a parte agravante cumpriu a ordem liminar, também já tendo realizado o referido procedimento em 24.07.2023, os efeitos jurídicos da decisão recorrida podem ser revistos, na medida em que a agravante poderá, eventualmente, postular o ressarcimento das despesas que se viu obrigada a custear, caso seja provido o recurso e/ou o pedido seja julgado, ao final, improcedente. Cito: (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018); e (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001112-85.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 04/04/2022.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

2.
Do mérito do recurso.

Rememoro que, inicialmente, a Agravada ajuizou a demanda em referência, informando que teria sofrido queda de altura de três metros, em julho/2021, sendo admitida no centro cirúrgico de urgência em protocolo de trauma com a presença de fratura grave exposta de tíbia no membro inferior esquerdo (MIE), com perda de segmento ósseo diafisário e com extensa lesão de partes moles, sendo diagnosticada com infecção óssea (osteomielite), tendo iniciado o tratamento junto ao médico Dr. Diego Sant’Anna Farias, pelo plano anterior do qual era beneficiária (AMIL), e submetida a nada menos do que onze intervenções cirúrgicas no membro. Entretanto, quando solicitada a cirurgia para a segunda etapa do processo de reconstrução do membro após erradicação da infecção, houve mudança de plano pelo seu empregador (para a SAMP), ocorrida em 29/12/2021.

Diante disto, buscou atendimento junto aos médicos credenciados ao novo plano (SAMP), tendo sido submetida à retirada do fixador externo do membro inferior esquerdo (MIE), colocado anteriormente pelo Dr. Diego, sendo orientada a manter o uso de bota
robofoot
para imobilização, pelo Dr. Cilas.

Afirmou que com a retirada do referido fixador, ocorrida em junho/2022, passou a ter dores agudas, impotência funcional, encurtamento de membro e mobilidade no foco da fratura, alegando ter perdido a confiança no Dr. Cilas, indicando que houve erro médico, e assim, reiniciou o tratamento proposto pelo Dr. Diego, tendo realizado exame que teria confirmado “falha óssea persistente”, o qual teria risco de complicações secundárias, como infecção generalizada e amputação do membro, sendo recomendada
cirurgia reconstrutiva
.

Por essa razão, solicitou junto à SAMP a realização da referida cirurgia (a 1ª cirurgia requerida nos autos
1
) junto ao médico não credenciado (Dr. Diego), afirmando a perda da confiança nos médicos credenciados à Operadora, e diante da negativa da operadora agravante, ajuizou a ação ordinária na origem, sendo acolhido o pedido para autorização e custeio do referido procedimento, que foi realizado em 04/12/2022.

Em abril/2023, a parte Recorrida peticionou novamente, informando que a cirurgia fora realizada, mas, pugnou por
NOVA
tutela antecipada, para realização de
OUTRO
procedimento cirúrgico
,
junto ao Dr. Diego (não credenciado).

De acordo com os laudos juntados ao pedido mencionado, mesmo após as intervenções cirúrgicas realizadas, a recorrida teve restrição grave de movimento para dorsiflexão do tornozelo esquerdo, rigidez equino, além de dores, todos atribuídos pelo Dr. Diego à falha terapêutica prévia e ao atraso no tempo do tratamento corretivo.

Diante da sequela caracterizada como definitiva e limitadora da marcha, e do risco de nova infecção, o médico recomendou
nova “cirurgia restauradora da função articular do tornozelo pelo método ILIZAROV”
, em caráter de urgência – ID origem 27182118.

Em maio/2023, a d. Magistrada de piso, vislumbrando o aditamento à inicial, com alteração objetiva da demanda, proferiu decisão com comando de intimação da parte contrária, ora Recorrente, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo a regra do art. 329, II do CPC.

Ocorre que, como já havia observado em minha decisão sobre efeitos, apesar do referido comando,
NÃO houve
efetiva
intimação da Recorrente
,
deixando o cartório do juízo da 2ª Vara Cível de providenciar a intimação da requerida e ora agravante,
como determinado, inclusive, pelo juízo a quo.

Em seguida à decisão supracitada, a parte recorrida, formalmente, apresentou
aditamento à inicial

com pedido de tutela de urgência
(id origem 27182111) – colacionando também os respectivos laudos médicos - da seguinte forma:

“Posto isso, REQUER o recebimento do presente aditamento para fins de recebida a nova causa de pedir, seja dado o total provimento aos seguintes pedidos:

1)
SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA, para que seja o Requerido compelido a autorizar e/ou custear o procedimento descrito na presente petição e laudo médico em anexo, a saber: OPME: KIT ILIZAROV ALUMINIO MODULAR EM 4 PARTES E ASSOCIAÇÕES PARA MONTAGEM DE PÉ; 3 PINOS DE SCHANZ REVESTIDOS EM HIDOXIAPATITA 6x200MM ROSCA 40MM, podendo ser dos seguintes fornecedores: NEW IMPLANTS / BIOLIFE/ TECNIMED, bem como os honorários médicos no valor de R$ 75000,00
(setenta e cinco mil reais), Bem como, é
necessário o seguimento quinzenal em consultório particular que tem como valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a consulta. Sendo indicado um acompanhamento por 09 (nove) meses, diante de novo quadro de saúde da Requerente,
sob pena de imposição de multa diária.

2) SEJA CONFIRMADO EM SENTENÇA OS PEDIDOS REALIZADOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA a saber: , a autorização para a realização do procedimento cirúrgico indicado de Osteotomias e/ou pseudartroses - tratamento cirúrgico; Osteomielite dos ossos da perna - tratamento cirúrgico; Alongamento com fixador dinâmico - tratamento cirúrgico; Correção de deformidade adquirida de tíbia com fixador externo; Transposição de nervo; Enxerto ósseo, que tem como custo o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
e; autorizar e/ou custear o procedimento descrito na presente petição e laudo médico em anexo, a saber:

OPME: KIT ILIZAROV ALUMINIO MODULAR EM 4 PARTES E ASSOCIAÇÕES PARA MONTAGEM DE PÉ; 3 PINOS DE SCHANZ REVESTIDOS EM HIDOXIAPATITA 6x200MM ROSCA 40MM, podendo ser dos seguintes fornecedores: NEW IMPLANTS / BIOLIFE/ TECNIMED, bem como os honorários médicos no valor de R$ 75000,00 (setenta e cinco mil reais), diante de novo quadro de saúde da Requerente, sob pena de imposição de multa diária
.

3) Seja julgado procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela, condenar a Ré no pagamento de todas as despesas referentes à internação da Requerente, assim como no custeio dos medicamentos e tratamentos apontados como necessários a critério do médico para a sobrevivência e manutenção de sua saúde, até o seu completo restabelecimento;

4) SEJA alterado o valor da causa para o valor de R$ 171.700,00 (cento e setenta e um mil e setecentos reais), referente aos procedimentos cirúrgicos, o valor das consultas médicas e danos morais”. Grifei.

E sem se atentar que a operadora ré não havia sido previamente intimada sobre a mencionada alteração, houve imediato pronunciamento de decisão deferindo a tutela de urgência, nos novos liames arguidos.

Segundo a orientação legal prevista no art. 329, II, do CPC/2015, concretizada a citação e, por conseguinte, angularizada a relação jurídica processual, a aquiescência da parte demandada à ampliação do objeto da lide deve ser imperiosa e expressa – sequer se admitindo consentimento tácito. Vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de

manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes
" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.529.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

No mesmo sentido, cito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, INCISO II, DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TAXA. ADITAMENTO DA INICIAL PARA ALTERAR O OBJETO DA LIDE. PEDIDO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A jurisprudência desta Corte veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação
(REsp n. 400.042/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 2.9.2002; REsp n. 482.087/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 13.6.2005; REsp n. 174.036/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 16.11.1999). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1864689/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DE ATHAYDE E OUTROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 264 E 294, AMBOS DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DEDUZIDO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS, TENDO ESTES DISCORDADO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO/ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei. Precedentes.
Aplicação da Súmula nº 568 do STJ. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1752349/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido
, sendo plenamente possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação, como na hipótese, em que se almeja adequar o polo ativo da ação, a fim de incluir-se coerdeira. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1101986/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 24/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VEDAÇÃO AO ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE RÉ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que o pedido de alteração da inicial foi formulado após a expedição do mandado citatório da ré. E uma vez citada, a Fazenda Pública Estadual não manifestou a sua concordância expressa com o pedido de aditamento. Assim, uma vez estabilizada a relação processual, não é mais possível a emenda à petição inicial, ante o não consentimento expresso do réu, devendo o processo prosseguir nos termos do pedido inicial (fl. 1.803).
2. O entendimento da Corte a quo apresenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido
(AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020). Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.529.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020; AgInt no AgRg no AREsp n. 71.621/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 2/5/2019; AgRg no AREsp n. 229.985/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 5/12/2012. 3. Ao que se observa, segundo a orientação desta Corte Superior ao interpretar a norma contida no art. 264 do CPC revogado (art. 329, II, do CPC/2015), concretizada a citação e, por conseguinte, angularizada a relação jurídica processual, a aquiescência da parte demandada à ampliação do objeto da lide deve ser expressa,
não se admitindo o consentimento tácito
. 4. Logo, a existência de impugnação ou objeção contida na contestação não cumpre, por si só, a exigência de consentimento expresso ao aditamento da inicial, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão de origem que declarou a nulidade da sentença na parte em que apreciou o pedido de repetição de indébito tributário apresentado após a citação da Fazenda do Estado de São Paulo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM SEDE DE ADITAMENTO DA INICIAL SOBRE O QUAL NÃO FOI DADO AO RÉU SE MANIFESTAR, EMBORA JÁ HOUVESSE INTEGRADO A LIDE. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez chamado a se manifestar nos autos, ainda que não por meio de ato formal de citação, e, principalmente, tendo o demandado se manifestado, a rigor, é de se considerar triangularizada a relação processual, na lógica do art. 239, § 1º, do CPC, e por conseguinte, devida sua intimação dos atos subsequentes, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 2.
A emenda à inicial proposta às fls. 107/112 não poderia ser admitida na forma do art. 329, I, do CPC,
nem os Embargos de Declaração de fls. 113/119 processados sem a intimação do Embargado para contrarrazoar, sem ferir o art. 1.023, § 2º, do CPC, afinal,
já se achava triangularizada a relação processual, do que exsurge que merece acolhida a pretensão recursal de anulação da decisão recorrida.
3. Desmerece endosso a tese dos Recorridos de que a falta de intimação acerca da emenda à inicial e dos aclaratórios não causou prejuízos ao Agravante, porque a decisão recorrida acabou deferindo a suspensão dos efeitos do Decreto n. 42.554/2020, tutela que não havia sido requerida na inicial (fls. 01-11 na origem), mas apenas
por ocasião do pedido de emenda à inicial atravessado às fls. 107-112, isto é, apresentado depois da manifestação do Estado do Amazonas na lide (fls. 59-73) sem, contudo, que fosse dado ao Agravante se pronunciar sobre aquele aditamento da inicial, em violação ao art. 329, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 40058773020218040000 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

A tutela provisória de urgência deferida e contra a qual insurge-se o agravante contempla pedido aditado após a citação do Réu

na lide, sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre tal aditamento, sendo portanto inequívoco o prejuízo da Recorrente, incorrendo em
error em procedendo
a decisão vergastada.

Inclusive, a parte agravada afirma que a agravante foi previamente intimada da emenda à inicial, por meio de oficial de justiça na data de 13/07/2023, conforme juntada de certidão de mandado (ID’s 28514430 e 28514434).

A decisão que acolheu o segundo pedido de tutela provisória formulado pela agravada foi proferida na data de
11.07.2023,
restando nítido que a intimação a que se refere a agravada é
POSTERIOR
à decisão ora agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, portanto, sem a prévia manifestação ou consentimento da agravante.

Entre a decisão que havia determinado a intimação da requerida para cumprimento do art. 329, II do CPC e o
decisum
recorrido que concedeu a antecipação da tutela não observo nenhuma intimação eletrônica ou Mandado expedidos.

Somente após a decisão recorrida proferida em 11.07.2023 é que o cartório do juízo a quo emitiu, em 12.07.2023, tanto a intimação eletrônica sobre o inteiro teor da referida decisão às partes (id origem 27868875), como remeteu Mandado de intimação por Oficial de Justiça à ré.

Por fim, quanto à alegada litigância de má-fé da parte agravada, não ficou configurada, pois não há nos autos nenhum elemento a indicar atitudes desleais, ou alteração da verdade. A agravada apenas exerceu o seu direito de defesa, inexistindo excessos ou dolo a justificar a condenação em tal penalidade.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao agravo de instrumento, a fim de anular a decisão recorrida.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Procedimento cirúrgico indicado de: “Osteoctomia e/ou pseudoartroses – tratamento cirúrgico. Osteomelite de ossos da perna – tratamento cirúrgico; Alongamento com fixador dinâmico – tratamento cirúrgico; Correção de deformidade adquirida de tíbia com fixador externo; Transposição de nervo; Enxerto ósseo”.